Tribunal: STF
Processo: ARE 1598747
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo (eDoc 71) em face de decisão (eDoc 69) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

O recurso excepcional (eDoc 67), em que se aponta afronta ao art.  5º, inciso X, e art. 144, § 5º, da Constituição Federal, foi interposto em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 62 e 65).

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente, o Tribunal de Justiça gaúcho apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal (eDoc 62):

No presente caso, constou, no auto de prisão em flagrante (fl. 05, processo 5009407- 02.2019.8.21.0039/RS, evento 3, PROCJUDIC2), que, após o recebimento de denúncias anônimas acerca da venda de substâncias em uma praça, a guarnição se deslocou, encontrando um indivíduo com características semelhantes àquelas inicialmente repassadas. Procederam, então, na abordagem, sendo encontradas, na mochilha do indivíduo (posteriormente identificado como o réu), 27 porções de maconha (pesando 33 gramas) e 17 pedras de crack (com peso aproximado de 1,5 gramas), além de uma quantia em espécie. 
Ocorre que, ouvidos em Juízo, os policiais pouco recordaram sobre as circunstâncias da abordagem. Nenhum dos agentes ouvidos fez referência à denúncia anônima ou às características do réu. Somente referiram que, com Evandro e em local conhecido pelo tráfico, foram encontrados os entorpecentes. 
Constata-se, assim, que as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial não apontaram circunstâncias ou condutas que pudessem ensejar suspeita de que o réu estivesse na posse de objeto caracterizados como corpo de delito. Esta particularidade constou somente do expediente administrativo (composto por relatos meramente reproduzidos), não sendo corroborada em sede instrutória. 
[...]
E, no caso, o hiato no caderno processual (acerca do modo como ocorreu a abordagem pessoal), dada a relevância, aponta para a absolvição, pois, além de não permitir uma conclusão definitiva sobre a conduta dos policiais militares, impede a análise das demais circunstâncias relacionadas ao delito (como a destinação da droga), pois comprometida a materialidade. 
Neste passo, não obstante a apreensão da droga, a prova acerca da obtenção da materialidade - que repousa nos relatos dos policiais -, apresenta-se confusa e contraditória, o que compromete a ratificação, à luz do contraditório e da ampla defesa, dos motivos que ensejaram a abordagem. Não há outro caminho, portanto, senão a absolvição por insuficiência probatória.(grifei)

Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

No caso, pela leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que o  “Somente referiram que, com Evandro e em local conhecido pelo tráfico, foram encontrados os entorpecentes”, não caracteriza a justa causa necessária para a busca pessoal.

Entendo, desse modo, que na ausência de demonstração de justa causa ou sequer atitude suspeita do abordado, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à necessidade de existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente